Tribunal: CARF
Processo: 10140.721014/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721014/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CEZAR ALEXANDRE PICCOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO INDEVIDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESPESAS COM
EDUCAÇÃO.
Dada a apresentação de homologação de sentença, cominado com o
comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, há a comprovação dos gastos à título de pensão alimentícia.
Somente quem detém a guarda poderá deduzir despesas com o filho, que
incluem gastos como educação e saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial
destinadas aos filhos Daniela Santos Piccoli, Flavio Piccoli Neto e Tallita Santos Piccoli.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento de dedução indevida com despesa de
instrução no Imposto de Renda Pessoa Física, Ano Calendário 2013, Exercício 2014. O valor da
infração à época foi de R$ 3.230,46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721014/2018-57
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721014/2018-57

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, trata-se de dedução
indevida com despesa de instrução, ocorrendo a glosa do valor de R$ 3.230,46. Contribuinte
intimado a apresentar comprovantes de Despesa com instrução, não o fez ao atender ao termo de
intimação. Não apresentou Escritura Pública, Decisão judicial ou Acordo Homologado
judicialmente onde consta a responsabilidade pelo pagamento.
Também conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve glosa do
valor de R$ 26.864,29, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
- Daniela Santos Piccoli, Flavio Piccoli Neto e Tallita Santos Piccoli:
Contribuinte não apresentou Escritura Pública, Decisão judicial ou Acordo Homologado
judicialmente.
- Nataly Rodrigues - Não apresentou comprovantes de pagamentos da pensão.
Na Impugnação o contribuinte afirma que o valor contestado se refere a despesa
com instrução pagas em virtude de sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública, em decorrência de dissolução de sociedade conjugal, e que foi respeitado o
limite anual individual previsto na legislação tributária.
Nos documentos junta Declaração do Centro Universitário Adventista de São
Paulo; Recibo de Laura Rodrigues da Silva no valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais),
referente a importância de pagamento de pensão alimentícia nos meses de janeiro a dezembro no
ano de 2013, em cumprimento a Sentença judicial exarada nos autos do Processo n 0005891-
09.2011.8.12.0001, da 4a Vara de Família Digital. Também junta Sentença Judicial e
Comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte.
No Acórdão 12-117.771 – 18a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de 26/06/2020, a
Impugnação foi julgada procedente em parte, com a manutenção do crédito tributário em parte.
Julgou-se que:
O contribuinte apresentou a sentença que comprova a obrigatoriedade de
pagamento de um salário mínimo a Laura Rodrigues da Silva e sua filha "o requerente concordou
com pensão alimentícia no valor de um salário mínimo, conforme já vem sendo oferecido pelo
requerido". Tal sentença se refere à Laura Rodrigues da Silva. O salário mínimo em 2013 foi R$
678,00 que resulta num montante de R$ 8.136,00. Tendo o contribuinte apresentado o recibo
(fl.9), cabe acatar dedução até o limite estipulado na sentença.
Com relação à despesa com instrução cabe manter a glosa haja vista que o
documento de fl.7 refere-se à Daniela Santos Piccoli, declarada alimentanda. Entretanto, não foi
apresentada sentença judicial que determinasse o pagamento de despesas com instrução
declaradas.
Quanto ao pagamento de pensão aos outros três filhos o contribuinte continua sem
suprir a exigência fiscal de apresentação da sentença judicial, portanto mantida a glosa.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721014/2018-57

Cientificado em 30/09/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que
aduz que há provas da pensão alimentícia, bem como as despesas de instrução, o que retira o
requisito essencial para a aplicação da penalidade.
Junta novamente Declaração do Centro Universitário Adventista de São Paulo,
Sentença da Ação de Dissolução de União Estável, Recibo do recebimento de R$ 8.200,00 a
título de Pensão Alimentícia por Laura Rodrigues da Silva, ordem de Desconto em Folha
exarado pela 2a Vara da Família Digital. Como novo documento, apresenta Homologação de
Sentença.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço da peça recursal. Cientificado em 30/09/2020, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/10/2020.
Pensão alimentícia e despesas com educação. Análise de provas.
a) Despesas com instrução com a Alimentanda (filha) Daniela Santos Piccoli no
valor equivalente a R$ 3.230,46.
Tal glosa foi mantida em 1a instância porque o documento refere-se à Daniela
Santos Piccoli, declarada alimentanda. Entretanto, não foi apresentada sentença judicial que
determinasse o pagamento de despesas com instrução declaradas.
Mantenho a decisão da Delegacia Regional de Julgamento. Melhor explicando, a
sentença judicial refere que a então menor (Daniela Santos Piccoli) seria dependente da genitora,
enquanto para o pai seria alimentanda. São relações diferentes, com campos diferentes na
Declaração do Imposto de Renda.
Alimentando é aquele que, mediante decisão judicial ou acordo feito por escritura
pública, como foi o caso da Dissolução de União Estável, é beneficiário de pensão alimentícia.
Já quem detém a guarda, pode declará-lo como dependente. Vejamos na sentença:
(fl. 75) Também não há controvérsia quanto à guarda, visitas e pensão alimentícia da
filha do casal, pois ficou estabelecido que a guarda da menor permanecerá com a
genitora, tendo o pai o direito de visitas nos finais de semana alternados. Em relação aos
alimentos, a requerente concordou com pensão alimentícia no valor de um salário
mínimo, conforme já vem sendo oferecido pelo requerido.
Com isso, somente quem detém a guarda poderá deduzir despesas com a filha, o
que inclui gastos como educação e saúde, dado que a sentença não trata de forma diversa. E,
mesmo que fosse o modelo de guarda compartilhada, cada filho só poderia ser considerado como
dependente de apenas um dos pais.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721014/2018-57

b) Deduções pertinentes as Pensões Alimentícias, destinadas aos filhos,
comprovada tais deduções com desconto diretamente deduzidos de seus salários a titulo de
pensão alimentícia:
b.1) Daniela Santos Piccoli, CPF 042.922.011-10, nascida em 01/05/1992, a época
com 21 anos;
b.2) Flavio Piccoli Neto, CPF 043.073.231-73, nascido em 14/03/1994, à época
com 19 anos;
b.3) Tallita Santos Piccoli, CPF 022.108.091-00, nascida em 13/10/1989, à época
com 24 anos.
A decisão de 1a instância entendeu que, quanto ao pagamento de pensão aos três
filhos o contribuinte não supriu a exigência fiscal de apresentação da sentença judicial. Dada a
apresentação de homologação de sentença, cominado com o comprovante anual de rendimentos
pagos, já apresentado anteriormente, e de retenção de imposto de renda na fonte, entendo como
comprovado este ponto.
Por fim, a alimentanda Nataly Rodrigues Piccoli, o valor da dedução de R$
8.200,00, conforme faz prova com recibo reconhecido e assinado pela genitora da menor. Aduz
que no Acordão foi dado provimento parcial na Impugnação reconhecendo o direito a dedução
de R$ 6.221,43, não reconhecendo o valor integral da dedução de R$ 8.200,00 – restando
glosado o valor de R$ 1.978,57. Aduz que deram direito de dedução de R$ 6.221,43, referente a
12 salários mínimos de R$ 518,45.
Engana-se o contribuinte em sede recursal. A 1a instância entendeu que o salário
mínimo em 2013 foi R$ 678,00, o que resulta num montante de R$ 8.136,00:
(fl. 38) O contribuinte apresentou a sentença de fl.12 que comprova a obrigatoriedade
de pagamento de um salário mínimo a Laura Rodrigues da Silva e sua filha "o
requerente concordou com pensão alimentícia no valor de um salário mínimo, conforme
já vem sendo oferecido pelo requerido".
Tal sentença se refere à Laura Rodrigues da Silva. O salário mínimo em 2013 foi
R$678,00 que resulta num montante de R$ 8.136,00.
Tendo o contribuinte apresentado o recibo de fl.9, cabe acatar dedução até o limite
estipulado na sentença.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário. No mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial
destinadas aos filhos: Daniela Santos Piccoli, Flavio Piccoli Neto e Tallita Santos Piccoli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721014/2018-57

Fl. 97
DF CARF MF
Original